Tribunal: STF
Processo: AI 529733
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA. Agravo de Instrumento. 2. Sentença. Recurso Inominado.
   Razões idênticas às da contestação. Expressão "Apelo". 3. Mera
   indicação da referida expressão. Não conhecimento. Ausência das
   razões recursais. 4. Boa-fé processual. 5. Ampla defesa. Devido
   processo legal. Violação. 6. Prazo recursal. Reabertura. 7.
   Agravo conhecido.Conversão em Recurso Extraordinário. Provimento.